Tribunal: TJDFT
Processo: 0721716-32.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. IMÓVEL ORIUNDO DE ARREMATAÇÃO JUDICIAL. ASSINATURA AUTO DE ARREMATAÇÃO. TERMO INICIAL DE AQUISIÇÃO DE DIREITOS REAIS. DIREITOS AOS ALUGUERES. DIVERGÊNCIA ENTRE A DATA CONSTANTE DA DECISÃO E A APOSTA NA ASSINATURA DO MAGISTRADO. VALIDADE DA CONSTANTE NA ASSINATURA ELETRÔNICA. CONTRATO DE ALUGUEL. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO PARA ENTREGA DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE PROVAS DA ENTREGA DAS CHAVES. ALUGUERES DEVIDOS.SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. De acordo com o artigo 437, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o Juiz ouvirá, a seu respeito, a outra parte, que disporá do prazo de 15 (quinze) dias para se pronunciar. A ausência dessa intimação caracteriza cerceamento de defesa, por ausência de contraditório, tornando a decisão combatida passível de anulação. 1.1. A parte teve acesso à documentação, que já se encontrava nos autos, inclusive para confecção de seus memoriais, sendo, pois, desnecessária intimação específica para tanto. Precedentes deste e. TJDFT. 1.2. Não pode a apelante alegar surpresa quanto à documentação acostada, uma vez que após juntada teve oportunidade de manifestação nos autos e não contestou/impugnou os documentos encadernados. 1.3. Preliminar rejeitada.
2. Sabe-se que os sistemas utilizados por este e. TJDFT permite a elaboração de minutas que podem ou não ser assinadas eletronicamente pelo Magistrado após sua avaliação e aprovação. 2.2. Quando da elaboração de tais minutas há no documento a possibilidade de designação de local, dia e hora em que ele eventualmente será assinado pelo Magistrado prolator do ato. 2.3. É possível a realização de tal ato de maneira instantânea, no que o sistema identifica o dia e hora exatos da elaboração do documento e preenche o campo de “local, dia e hora” de forma automática. 2.4. Compete ao Magistrado, ao analisar a minuta, corrigir tais informações acaso não coincidam com o momento (dia e hora) em que está a assinar sua decisão, isto porque após proceder com a assinatura digital – que trará efetivamente o dia e hora em que foi chancelado ato judicial – não poderá mais o decisum ser alterado. 2.5. No caso dos autos, não houve tal cautela por parte do Magistrado prolator da decisão, pois resta evidente a discrepância entre a data constante da decisão e àquela aposta em sua assinatura digital, devendo a última, por óbvio, ser a legalmente considerada para todos os fins de direito.
3. Não há nos autos qualquer prova de que a ré tenha logrado comprovar a entrega das chaves e desocupação do imóvel na data combinada, ao contrário, as provas carreadas são no sentido de que permaneceu no imóvel por mais tempo do que o contratualmente previsto. 3.1. Portanto, se nota que a ré se valeu indevidamente do imóvel do apelado por tempo superior ao contratado e, por isso, deve ser compelida ao pagamento dos encargos locatícios devidamente acrescidos de juros e correção monetária.
4. APELAÇÃO CONHECIDA. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDA.